Tribunal: TCU
Processo: 017.043/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenando-lhe em débito e multa em razão da não demonstração da correta aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra Ronaldo Sampaio Gomes de Mattos, em razão da não demonstração da correta aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2013, agora em fase de análise do recurso de reconsideração interposto pelo responsável contra o Acórdão 4237/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-lhe em débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 16, inciso II; 18; 23, inciso II; 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 4237/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Ronaldo Sampaio Gomes de Mattos, dando-lhe quitação; e 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, ao FNDE e à Procuradoria da República no estado do Ceará.